Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. EXTRATO DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. IMPUGNAÇÃO. INIDOINEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com vistas à restituição de valores que se alega terem sido pagos a maior pelo Liquidante/Apelante à época do Plano Collor, em Cédula de Crédito Rural, por conta do reajuste pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança).

2. A impugnação à documentação apresentada pelo Banco Apelado deveria ser pautada em questões específicas, com substrato fático ou jurídico que indicasse a suposta falsidade nos documentos apta a impor a desconsideração das informações lançadas, de acordo com o comando do art. 425, VI, do CPC/15, que exige alegação motivada e fundamentada da adulteração.

3. A irresignação exposta nas razões do apelo não se dirige ao fundamento principal do decisum atacado para julgar extinta a liquidação requerida, qual seja, o de que a operação no 88/00094-X foi liquidada em 19/01/1990, data anterior a março de 1990, e, portanto, não haveria demonstração de que a situação dos ora Recorrentes se enquadraria naquela descrita no comando decisório que se busca liquidar. Tampouco foi refutada a assertiva de que, embora ostentasse prazo de vencimento posterior a março de 1990, a cédula poderia ter sido quitada antecipadamente, o que tem sido verificado em alguns processos.

4. Apelação conhecida e não provida.